Tribunal: TJDFT
Processo: 0700524-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA PENHORA SOBRE FATURAMENTO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR DESNECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PENHORADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. No cumprimento de sentença não se exige a intimação prévia do executado para se promover a penhora de valores, conforme prevê o §2o do artigo 854 do CPC.

2. Inexiste nulidade na decisão que determina expropriação de bens em estrito cumprimento ao procedimento legal.

3. Embora a Agravante alegue que a constrição de 30% (trinta por cento) do faturamento de seu empreendimento poderá causar dificuldades em suas atividades, não traz aos autos qualquer demonstrativo quanto ao seu faturamento total ou às suas obrigações ordinárias, o que não permite a redução na via estreita do agravo de instrumento.

4. Recursos conhecidos e não providos.